Tribunal: TJSP
Processo: 1022540-84.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual Inativo. Agente de segurança penitenciária. Revisão de proventos de aposentadoria por invalidez. Pretensão ao recebimento de proventos integrais, sob alegação de ser portador de doença grave. Impossibilidade. Aplicação do RE 656.860/MT, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, tema 524, fixando a tese de que pertence ao domínio normativo ordinário a

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual Inativo. Agente de segurança penitenciária. Revisão de proventos de aposentadoria por invalidez. Pretensão ao recebimento de proventos integrais, sob alegação de ser portador de doença grave. Impossibilidade. Aplicação do RE 656.860/MT, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, tema 524, fixando a tese de que pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. Laudo pericial realizado pelo IMESC, pelo qual se concluiu que o servidor não é portador de transtorno mental decorrente do trabalho. Sentença mantida. Recurso não provido.